Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728129-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IANA BITTENCOURT SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO TIPO PENAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ QUE FOI ABSOLVIDA PELA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO ACOLHIMENTO. ÂNIMO ASSOCIATIVO DELINEADO. VÍNCULO ESTÁVEL DE TRÊS PESSOAS PARA A PRÁTICA DE CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DA RÉ QUANTO A UM DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. PROVA DA CIÊNCIA DA ILICITUDE DO FATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA-BASE. INCREMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DESCRITA NO INCISO I DO ARTIGO 62 DO CÓDIGO PENAL A QUEM EXERCER A FUNÇÃO DE COMANDO E LIDERANÇA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O delito de organização criminosa, estatuído no § 1o, do artigo 1o, da Lei no 12.850/2013, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, o que não ficou demonstrado nos autos em relação aos réus. 2. Demonstrado nos autos que três dos apelantes se associaram de forma estável e permanente, ainda que informalmente, com o fim de cometer crimes de corrupção passiva no âmbito do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, com divisão de tarefas e do proveito dos crimes, deve ser mantida a condenação pelo delito descrito no artigo 288 do Código Penal. 3. Não havendo provas de que a ré estava associada com os demais, restando inconteste que praticou o delito de corrupção passiva por duas vezes, deve ser mantida a absolvição quanto ao crime de associação criminosa por insuficiência de provas. 4. Deve ser mantida a condenação da terceira apelante pela prática do crime de corrupção passiva, (3o fato), tendo em vista que a prova oral, documental e pericial produzida nos autos evidenciou que ela tinha ciência de estar praticando conduta ilícita ao receber de particular dinheiro em espécie em troca da restituição de auto de infração de trânsito. 5. Não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta da ré foi imprescindível para a consecução do delito. Na espécie, a terceira apelante compareceu para devolver os documentos apreendidos e recolher dinheiro de condutora autuada por infração de trânsito, tendo plena ciência do que seria realizado e da vantagem que iria obter. Dessa forma, como seu modo de agir contribuiu efetivamente para a empreitada criminosa (na modalidade receber vantagem indevida), inviável o pleito defensivo. 6. Deve ser mantida a análise neutra das circunstâncias judiciais da personalidade, das circunstâncias e das consequências dos delitos de corrupção passiva e de associação criminosa, tendo em vista que tais circunstâncias não extrapolaram as dos tipos penais em análise. 7. Considerando que o delito de associação criminosa foi praticado por integrantes, em sua maioria, servidores públicos e que tal circunstância não integra e nem qualifica o tipo penal, deve ser reconhecida a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade. 8. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime de associação criminosa deve se dar no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao delito. 9. Demonstrado nos autos que o 1o apelante exercia posição de comando em relação aos demais réus, deve ser aplicada em seu desfavor a agravante descrita no inciso I do artigo 62 do Código Penal quanto a ambos os delitos. 10. Uma vez que o 2o e a 3a apelantes não são servidores públicos, mas tal circunstância se comunica por constituir elementar do tipo principal e que a causa de aumento, descrita no § 1o do artigo 317 do Código Penal, não se comunica ao co-autor que não detém tal condição, deve ser afastada a referida causa de aumento quanto aos crimes de corrupção passiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 11. Recursos do Ministério Público e das Defesas conhecidos e parcialmente providos para, rejeitadas as preliminares arguidas pela Defesa da 3a apelante, no mérito: a) em relação ao 1o apelante, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 317, §1o, c/c o artigo 29, do Código Penal (corrupção passiva circunstanciada), por 06 (seis) vezes, do artigo 317, caput, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (corrupção passiva), por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva, e do artigo 288, caput, do Código Penal, (associação criminosa), avaliar de forma negativa a culpabilidade do crime de associação criminosa, e reconhecer a agravante do inciso I do artigo 62 do Código Penal, quanto aos crimes de corrupção passiva, compensando-a com a atenuante da confissão espontânea, e quanto ao delito de associação criminosa, aumentando a sua pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, para 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos 98 (noventa e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal e o regime inicial semiaberto; b) em relação ao 4o apelante, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 317, §1o, c/c o artigo 29, do Código Penal (corrupção passiva circunstanciada), por 04 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, e do artigo 288, caput, do Código Penal, (associação criminosa), avaliar de forma negativa a culpabilidade do crime de associação criminosa, aumentando a sua pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; c) em relação ao 2o apelante, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 317 caput, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (corrupção passiva), por 05 (cinco) vezes, em continuidade delitiva, e do artigo 288, caput, do Código Penal, (associação criminosa), afastar a causa de aumento de pena do § 1o do artigo 317 do Código Penal e avaliar de forma negativa a culpabilidade do crime de associação criminosa, reduzindo a sua pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, para 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal, alterado o regime inicial semiaberto para o aberto e substituir a pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução; d) em relação à 3a apelante, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 317 caput, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (corrupção passiva), por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva, afastar a causa de aumento de pena do § 1o do artigo 317 do Código Penal, reduzindo a sua pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, à razão unitária mínima, mantidos o regime aberto e a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, bem como os demais termos da sentença. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28-A, do Código de Processo Penal, sustentando que o acordo de não persecução penal (ANPP) foi celebrado após o recebimento da denúncia, sem ter sido proposto à recorrente, razão pela qual tal prova é imprestável para subsidiar sua condenação; b) artigo 226 do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade do reconhecimento fotográfico constante nos autos, pois realizado sem observância às formalidades legais exigíveis para tal; c) artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 29, §1o, do Código Penal, pleiteando a sua absolvição pela prática do crime de apropriação indébita, ante a ausência de suporte probatório e de dolo para sua condenação; d) artigo 29, §1o, do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da partição de menor importância em seu favor, a fim de que seja redimensionada a sua pena. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, suscita ofensa aos artigos 5o, incisos XLVI e LV, e 93, incisos IX, todos da Constituição Federal, repetindo as razões do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 28-A, e 226, ambos do CPP, e 29, §1o, do CP. Isso porque, a turma julgadora após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a matéria foi apreciada e refutada, em outra oportunidade, pelo Juízo de primeiro grau. (...) Verifica-se da ata de audiência de ID 42728559 que não houve insurgência por parte das Defesas dos réus quanto à suspensão do feito para formulação de proposta de acordo de não persecução penal aos corréus denunciados pelo crime de corrupção ativa, após o recebimento da denúncia, ocorrido em 23/09/2019, antes da entrada em vigor da Lei no 13.964/19, que ocorreu em 23/01/2020. Cuidando-se de norma mista, que possibilita a não persecução penal e a extinção da punibilidade, oferecida a proposta antes de iniciada a instrução criminal, portanto, antes da sentença, há possibilidade de retroagir para beneficiar os supostos autores dos fatos. Além do mais, conquanto não tenha havido qualquer insurgência por parte da Defesa pela via recursal própria, ao contrário, houve anuência dos advogados das partes, não se constata qualquer prejuízo à Defesa de Iana em relação às confissões dos corréus beneficiados pelo acordo, considerando as provas independentes que foram produzidas para subsidiar a condenação em relação à apelante” (ID 49793502). E prosseguiu: “No tocante à alegada nulidade pelo reconhecimento fotográfico da recorrente, também não assiste razão à douta Defesa. Isto porque, conforme analisado na sentença, as provas carreadas e que ensejaram a condenação decorreram de outras fontes, como quebra de sigilo telefônico e de dados, busca e apreensão domiciliar, ação controlada autorizada pela justiça, além da prova testemunhal colhida em Juízo”. Concluiu também: “a atuação da recorrente não se amolda à participação de menor importância, porque concorreu de forma relevante para a ação criminosa, evidenciando que foi coautora dos fatos descritos na denúncia, pois, em concurso com outro agente – o funcionário público Alex – praticou o delito de corrupção passiva. (...) No caso dos autos, denota-se que a conduta da ré foi imprescindível para a consecução do delito. Isso porque ela quem compareceu para restituir os documentos apreendidos e recolher dinheiro da vítima Andreza, tendo plena ciência do que seria realizado e da vantagem que iria obter. Além do mais, praticou a conduta descrita no tipo penal, na modalidade “receber vantagem indevida”. Dessa forma, como seu modo de agir contribuiu efetivamente para a empreitada criminosa, inviável o pleito” . Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo verbete sumular, também não merece prosseguir o apelo especial quanto à indicada afronta ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). No tocante ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, melhor sorte não colhe seu inconformismo, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025